Tribunal: TJSP
Processo: 1002994-20.2019.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. Fornecimento de medicamentos. Requisitos do Tema 106 preenchidos. Prova de hipossuficiência. Necessidade atestada por profissional habilitado. Imprescindibilidade do provimento jurisdicional efetivamente demonstrada. Procedência mantida. Apelo desprovido. Reexame necessário provido em parte, para determinar a renovação semestral do receituário

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. Fornecimento de medicamentos. Requisitos do Tema 106 preenchidos. Prova de hipossuficiência. Necessidade atestada por profissional habilitado. Imprescindibilidade do provimento jurisdicional efetivamente demonstrada. Procedência mantida. Apelo desprovido. Reexame necessário provido em parte, para determinar a renovação semestral do receituário médico.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002994-20.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que são apelantes ESTADO DE
SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso voluntário e acolheram em parte o reexame necessário. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002994-20.2019.8.26.0292 -Voto no 12997
2
Voto no 12.997
Apelação/Remessa Necessária no 1002994-20.2019.8.26.0292 - JACAREÍ
Apelantes: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Apelada: CLÁUDIA APARECIDA DE SOUZA
Juíza de Primeiro Grau: Dr.a Rosangela de Cassia Pires Monteiro
APELAÇÃO.
REEXAME
NECESSÁRIO.
AÇÃO
ORDINÁRIA. Fornecimento de medicamentos. Requisitos
do Tema 106 preenchidos. Prova de hipossuficiência.
Necessidade
atestada
por
profissional
habilitado.
Imprescindibilidade do provimento jurisdicional efetivamente
demonstrada. Procedência mantida. Apelo desprovido.
Reexame necessário provido em parte, para determinar a
renovação semestral do receituário médico.
Trata-se Apelação interposta pela Fazenda do Estado de São Paulo e
pelo Município de Jacareí em face da r. sentença de fls. 465/471, cujo relatório se adota,
que julgou procedente ação de obrigação de fazer e os condenou a fornecer a Cláudia
Aparecida de Souza insulina Lantus ou Basaglar (Glargina) 100 UI/ml submetendo-se
a reexame necessário.
Asseveram os apelantes, em síntese, que a moléstia que aflige a autora
encontra na rede pública oferta de tratamento seguro e eficaz, para o qual não se
demonstrou a ineficácia, desatendendo a esse e aos outros requisitos estipulados pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 de repetitivos.

Pretendem, por esses motivos, a reforma da sentença e a improcedência
do pedido (fls. 473/478 e 481/487).
Contrarrazões às fls. 492/495.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002994-20.2019.8.26.0292 -Voto no 12997
3
É o relatório.
Recebo os recursos em seus regulares efeitos.
Ao revés do afirmado pelos apelantes, a postulação atende aos os
critérios e requisitos estipulados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 de
repetitivos, restando bem demonstrada a necessidade da prestação jurisdicional.
Tem-se, no caso, a prescrição médica para embasar o acolhimento do
pedido (fls. 10).
O médico é detentor de competência exclusiva para a indicação e
dispensação do tratamento (Resolução CFM no 1.931, de 17 de setembro de 2009, do
Conselho Federal de Medicina - Código de Ética Médica), e se sujeita a controle do
exercício de sua profissão, exercício este vinculado à busca de cura havendo de se
considerar que nada prescreve senão o melhor tratamento para o quadro clínico de quem
nele deposita confiança.
E esta prescrição se fez acompanhar por relatório médico informando o
insucesso do tratamento com insulinas disponíveis no protocolo clínico da Administração
(NPH e regular).
Por seu turno, o fármaco tem registro na Anvisa, que autoriza o uso para
o tratamento da condição clínica da autora;
Impende notar, ainda, que a tese firmada no Superior Tribunal de Justiça
não está a exigir comprovação de pobreza ou miserabilidade, mas, tão somente, a
demonstração da incapacidade de se arcar com os custos referentes à aquisição do
medicamento prescrito, e a percepção extraída da análise dos documentos de fls. 18 e 19
não se faz enfraquecida por quaisquer indícios em sentido contrário.
E sem que as razões recursais sejam suficientes para elidir essas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002994-20.2019.8.26.0292 -Voto no 12997
4
circunstâncias concretas, não se extrai substrato bastante para uma decisão de
improcedência apenas e tão somente no simples fato de os medicamentos não constarem da
lista de padronizados do Estado.
A padronização é mera técnica de gestão e não limite ao dever do
Estado de fornecer tratamento a quem necessita; a objeção estatal não se funda em motivo
clínico, portanto, e sim em situação administrativa; e não se divisa relevo em razões de
pura conveniência a saber, a ausência de padronização para negar medicamento a quem
teve a necessidade devidamente atestada por médico sujeito a controle do exercício de sua
profissão.
A diretriz desse exercício não é outra senão a busca da saúde; e até prova
em contrário, presume-se que o médico de alguém nada prescreve senão o melhor
tratamento para o quadro clínico de quem nele deposita confiança.
É em função da dignidade humana que o Sistema Único de Saúde deve se
organizar, e não o contrário; e por isso a padronização de tratamento há de ceder diante da
necessidade individual devidamente atestada, não se tratando aquela senão de meio para
facilitar a gestão do sistema e jamais de justificativa para negar medicação específica a
quem a tem prescrita para o seu caso.
O reconhecimento da procedência era de rigor, portanto.
Apenas cabe fixar o prazo semestral para a renovação das prescrições:
a saúde não é um estado constante, e necessidades percebidas em dado momento podem
tanto se agravar como ceder. O direito termina no ponto em que o tratamento passa a ser
desnecessário; e a comprovação dessa necessidade tem de ser periodicamente renovada.
Há de se determinar, outrossim, que eventual atraso no cumprimento da
obrigação de renovação das receitas apenas possa determinar a suspensão do tratamento
por ordem judicial; e que não se decida pleito dessa ordem sem antes ouvir a paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002994-20.2019.8.26.0292 -Voto no 12997
5
E tendo em conta o resultado do recurso interposto, cabe majorar em uma
décima parte os honorários advocatícios fixados em sentença, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil.
Consideram-se prequestionados, para fins de possibilitar a interposição
de recurso especial e de recurso extraordinário todos os dispositivos de lei federal e as
normas da Constituição Federal mencionados pelas partes.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário e acolho em
parte o reexame necessário, reformando em parte a r. sentença, apenas para determinar
a atualização semestral da receita.
BANDEIRA LINS
Relator